Tribunal: TJDFT
Processo: 0709051-43.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Direito processual civil, civil e do consumidor. Recurso Inominado. Negócio jurídico realizado por empresa com o CPF da autora e sem sua autorização - Ausência de verificação da documentação pela empresa vendedora - Anotação indevida. Dano moral configurado - Montante arbitrado razoável e proporcional. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença de parcial procedência do pedido para declarar a inexistência dos débitos em nome da autora vinculados à negativação objeto da lide; oficiar ao SERASA para retirada do nome da autora dos cadastros restritivos e; condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais pela indevida negativação do nome da autora (ID 70902528).
1.1. Nas razões recursais (ID 70902531), a ré Pet Market aduz que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações acerca da negativação indevida. Afirma que o negócio jurídico originário está comprovado nos autos do processo n.o 0708191- 48.2024.8.07.0012, no qual não houve pagamento do débito contraído em nome da ora autora, motivo pelo qual a inscrição de seu nome em cadastros restritivos é exercício regular do direito e, por conseguinte, indevido o dano moral. 1.2. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 70902539).
1.3. Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id 68270198).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade ou não da inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes pelas rés; (ii) verificar se o dano moral é devido; (iii) aferir se o montante arbitrado a título de indenização por dano material é suficiente no caso.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. Aqueles que integram a cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do § 1o do art. 25 do Código de Defesa do Consumidor. É de se ressaltar que, na hipótese de cessão de crédito, tanto o cedente quanto o cessionário podem responder perante o consumidor pela prática do ato tido como causador do dano, ressalvado o direito de regresso que eventualmente possa lhe assistir. Isto porque ambos integram a cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer natureza. Portanto, a ré tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Precedente: TJDFT, APJ 0721748-72.2023.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j. 10.04.2024.
5. O contexto probatório evidenciou que o nome da autora foi inscrito como inadimplente em cadastros de órgãos de proteção ao crédito pela ré PET MARKET COMERCIO DE RACOES LTDA (ID 70902249 - Pág. 1), em razão de compra realizada pela corré AGROPET COMÉRCIO E RAÇÕES E SERVIÇOS LTDA., que teria fornecido o CPF da autora no negócio jurídico. A AGROPET seria empresa de seu ex-companheiro, de quem separou em 2020 e que teria utilizado seu CPF indevidamente para realizar o negócio jurídico, conforme ocorrência policial (ID 70902250).
6. Como devidamente consignado pelo magistrado sentenciante, embora a compra que deu azo à negativação do nome da autora tenha sido realizada pela ré AGROPET COMÉRCIO E RAÇÕES E SERVIÇOS LTDA., a corré PET MARKET COMERCIO DE RACOES LTDA., vendedora, deixou de observar não ser a autora sócia ou proprietária da empresa compradora, tampouco demonstrou ter confirmado se os dados indicados no negócio jurídico eram de quem realizava a compra ou de pessoa autorizada para tanto.
7. Assim, é de considerar indevida a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo.
8. Conforme assentado na jurisprudência, com ênfase para os precedentes do e. STJ, a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes enseja dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023).
9. O arbitramento do montante indenizatório dos danos morais deve considerar a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da autora. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pela juíza monocrática (R$ 2.000,00) mostra-se razoável e proporcional, devendo ser mantido.
IV. Dispositivo
10. Recurso Desprovido.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_________________

Dispositivos relevantes citados: Arts. 2o e 3o, CDC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 5.6.2023.